Tribunal: CARF
Processo: 18239.001677/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001677/2009-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLAUDIA DE QUEIROGA CAVALCANTI ESTANISLAU

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de obscuridade no voto condutor do acórdão, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto
alegadamente retido na fonte e não recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001677/2009-83
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001677/2009-83

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-007.568 (fls. 61/64), proferido por esta 2a Turma
Ordinária, em sessão plenária de 05 de novembro de 2020.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 73/76 consta com o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-007.568, em
5/11/2020 (fls. 61 a 64), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO
VIA POSTAL OU PESSOAL.
Não há preferência entre os meios de intimação descritos nos incisos do artigo 23 do
Decreto no 70.235/72, isto é, entre a intimação pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico, conforme regra o § 3o desse mesmo artigo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio-
administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto alegadamente
retido na fonte e não recolhido.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
Verificada a realização de retenção, consoante informado em DIRF, de imposto de
renda na fonte em montante compatível com o declarado, não subsiste a glosa do
imposto compensado.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que seja excluída do lançamento a infração de compensação
indevida de imposto, associada à pessoa jurídica da qual o contribuinte não é sócio. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido
no Acórdão no 2202-007.566, de 05 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 16707.004986/2008-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Dos Embargos de Declaração
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/1/2021 (Despacho de encaminhamento fl.
65). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreria em 24/2/2021.
Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em 22/2/2021
(Despacho de encaminhamento fl. 70).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001677/2009-83

A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, apresentou
os Embargos de Declaração de fls. 66 a 69, alegando a existência de obscuridade quanto
à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao presente feito.
É o relatório.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se a necessária apreciação.
a) Da obscuridade quanto à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao presente
feito.
A embargante registra que alega que acórdão resta obscuro por qual razão a turma
aplicou a sistemática dos repetitivos ao presente feito. No caso, conforme se extrai do
dispositivo da ementa, a Turma aplicou ao presente feito o resultado do julgamento
proferido no âmbito do processo no 16707.004986/2008-35.
Apresenta os seguintes fundamentos para corroborar suas alegações:
Cumpre ressaltar que, em que pese a matéria analisada no presente feito guarde
semelhança com a decidida no processo no 16707.004986/2008-35, há diferenças fático-
jurídicas substanciais que, s.m.j., impedem a simples reprodução do resultado do
processo paradigmático.
Ressalte-se que, no presente feito, a autoridade fiscal relatou que a contribuinte constava
como sócia das duas empresas em relação as quais não houve recolhimento do IRRF, a
saber, SANTA CRUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e USINA SANTA MARIA
LTDA. Confira-se (fl. 15):

Ora, considerando que de acordo com a lógica do processo paradigmático, transcrita na
ementa, “sendo o contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a
compensação de imposto alegadamente retido na fonte e não recolhido”, o resultado
esperado para o presente feito seria que fosse negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001677/2009-83

Isso porque, no presente feito, diferente do processo paradigmático, o contribuinte é
apontado como sócio das duas empresas em relação as quais não houve prova do
recolhimento do IRRF.
Nesse contexto, entende-se que não haveria que se falar em “dar provimento parcial ao
recurso para que seja excluída do lançamento a infração de compensação indevida de
imposto, associada à pessoa jurídica da qual o contribuinte não é sócio”. Isso porque,
nos termos da acusação fiscal, a interessada figurava como sócia de todas as empresas
apontadas como fontes pagadoras, as quais não recolheram o IRRF devido.
Assim sendo, faz-se mister que a Turma se manifeste para esclarecer por qual razão
aplicou a sistemática do repetitivo ao presente caso.
E, caso constate que o presente feito não se amolda à sistemática do repetitivo, diante
das diferenças fático-jurídicas com o processo paradigmático, confira efeitos
infringentes aos presentes embargos para negar provimento ao recurso voluntário.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e comparando a situação dos autos com o acórdão
paradigma, verifica-se que assiste razão à embargante.
No processo paradigma, conforme se extrai do relatório do acórdão “(t)rata-se de
Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância, que,
apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de duas fontes pagadoras,
sendo que de uma delas o contribuinte é sócio”.
Já no caso dos autos, conforme informação de fl. 17 (imagem acima reproduzida) e
excertos do Acórdão da DRJ (fls. 38/39), a contribuinte é sócia nas duas fontes
pagadoras:
Ademais, ao contrário do que alegou a contribuinte, a fiscalização esclareceu que a
mesma, sócia das empresas que efetuaram a retenção, não apresentou comprovação do
recolhimento do IRRF, conforme Complementação da Descrição dos Fatos de fl. 17.
(...)
Com base no dispositivo acima transcrito, sendo a interessada sócia administradora das
fontes pagadoras em questão, faz-se necessária, além da comprovação da retenção, a
confirmação do recolhimento do IRRF através da apresentação do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais DARF correspondentes, o que não ocorreu no caso
em exame.
(Grifos no original.)
Assim, resta demonstrado o vício alegado pela embargante. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à Dipro, para sorteio entre os conselheiros desta 2a TO, nos termos do art.
4o, caput, da Portaria CARF 145/2018, por se tratar de processo julgado na sistemática
estabelecida no art. 47,caput e parágrafos, do Anexo II do RICARF.”
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001677/2009-83

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos
A embargante alega que acórdão resta obscuro por qual razão a turma aplicou a
sistemática dos repetitivos ao presente feito. No caso, conforme se extrai do dispositivo da
ementa, a Turma aplicou ao presente feito o resultado do julgamento proferido no âmbito do
processo no 16707.004986/2008-35.
Sustenta a embargante que pese a matéria analisada no presente feito guarde
semelhança com a decidida no processo no 16707.004986/2008-35, há diferenças fático-jurídicas
substanciais que, s.m.j., impedem a simples reprodução do resultado do processo paradigmático.
No presente caso, a autoridade fiscal relatou que a contribuinte constava como
sócia das duas empresas em relação as quais não houve recolhimento do IRRF, a saber, SANTA
CRUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e USINA SANTA MARIA LTDA.
Todavia, de acordo com a lógica do processo paradigmático, transcrita na ementa,
“sendo o contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de
imposto alegadamente retido na fonte e não recolhido”, o resultado esperado para o presente
feito seria que fosse negado provimento ao recurso voluntário.
Com razão a embargante, pois o acórdão restou obscuro.
Isso porque, no presente feito, diferente do processo paradigmático, a contribuinte
é apontada como sócia das duas empresas em relação as quais não houve prova do recolhimento
do IRRF. Destoa do que ocorria no processo paradigma, no qual aquele contribuinte era sócio de
algumas empresas e não de outras, sendo dado parcial provimento ao recurso para que seja
excluída do lançamento a infração de compensação indevida de imposto, associada à pessoa
jurídica da qual o contribuinte não é sócio.
No caso, não há pessoa jurídica da qual o contribuinte não é sócio, sendo
necessário sanar a obscuridade existente.
O próprio voto condutor do acórdão consignou, inclusive na ementa, que em
decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio-administrador da
fonte pagadora, incabível a compensação de imposto alegadamente retido na fonte e não
recolhido:

Trecho do voto:
“Portanto, sendo o recorrente sócio da referida empresa, e lhe sendo perfeitamente
possível, nessa condição, verificar os dados a serem preenchidos na sua DIRPF junto
àquela, bem como determinar fosse efetuado o recolhimento do imposto devido, não se
vislumbram motivos a afastar a incidência do multicitado artigo do Decreto-lei no
1.768/79, devendo ser assim mantida a autuação no particular.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001677/2009-83

Nesse sentido vem decidindo o CARF, veja-se, dentre outros vários, os acórdãos de no
9202-007-263 (out/18), no 2001-001416 (ago/19) e no 2002-003.226 (jan/20).”
Trecho da ementa:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio-
administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto alegadamente
retido na fonte e não recolhido
Por tais razões, entendo que devem ser atribuídos efeitos infringentes ao presentes
embargos de declaração, sanando-se o vício apontado, para negar provimento ao recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original